Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Complementar no 976, de 11 de novembro de 2020, em seu art. 5o, atribuiu expressamente ao aderente ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF, que desistir da ação ou renunciar ao direito, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, tal como previsto na legislação processual. 1.1. Não consta dos autos documento comprobatório do efetivo pagamento de quaisquer verbas de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, incluído no bojo do programa REFIS/DF – 2020, especialmente o destinado ao pagamento dos honorários relativos aos embargos à execução. As guias de recolhimento juntadas pelo Executado/Agravante não evidenciam tal fato.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.